Tribunal: TCU
Processo: 020.387/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em aposentadoria interposto por Diretoria Geral do Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão Acórdão 2339/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 10214/2023-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto pelo mesmo órgão contra o Acórdão 9/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou registro ao ato de aposentadoria de Maria Sales Gouveia, em razão de reajustes irregulares incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.302/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Senado Federal e à respectiva Diretoria-Geral, por meio de seu órgão de representação legal, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.